Tribunal: TJMT
Processo: 1008789-95.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008789-95.2017.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (REQUERENTE), Município de Vale de São Domingos (REQUERIDO), Câmara Municipal de Vale de São Domingos (REQUERIDO), MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS (INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (AUTOR), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.216.009/0001-95 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -

LEIS MUNICIPAIS Nº 389/2014 E Nº 413/2015 - AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO A COOPERATIVA DE CRÉDITO – REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR - ADVENTO DE LEI COM IDÊNTICO TEOR –

ART. 2º, § 1º DA LINDB – PREMISSA DO STF

– ARESTO TJSP – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DELIMITADO À LEI Nº 413/2015 –DIRECIONAMENTO DA NORMA – CONTROLE DE LEGALIDADE OU DE TRANSPARÊNCIA – INEXISTÊNCIA

- MELHOR INTERESSE DA COLETIVIDADE -

INOBSERVÂNCIA -

BURLA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE – JULGADO DO TJMT -

FALTA DE CONTRAPRESTAÇÃO - VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º, II, 127 e 129,
CAPUT
, DA CE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – ARESTO DO TJMG -

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI - RELAÇÃO JURÍDICA COM TERCEIRO DE BOA-FÉ - SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA ESSENCIAL - SEGURANÇA JURÍDICA, CONFIANÇA LEGÍTIMA E BOA-FÉ OBJETIVA
-

ENTENDIMENTO DO STF – PROCEDÊNCIA, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

Em sede de ação direta de inconstitucionalidade, o interesse de agir somente se caracteriza quando a lei ou ato normativo está em pleno vigor

(STF, ADI 2700/RJ; ADI 2157/BA).

Se uma das leis impugnadas foi tacitamente revogada (LINDB, art. 2º, § 1º), não se evidencia objeto quanto à declaração de sua inconstitucionalidade. (TJSP, ADI nº 2133155-46.2015.8.26.0000)

A essencialidade do serviço não pode servir de justificativa para prática de atos de paternalismo e privilégios pela Administração Pública (CE, art. 3º, II), traduzindo-se em verdadeira burla aos princípios da moralidade e da impessoalidade, insculpidos no artigo 37,
caput
, da CF/88, bem como no art. 129,
caput
da CE. (TJMT, ADI 175563/2014)

A norma que permite a locação de imóvel pelo poder executivo municipal, de forma genérica, a determinada cooperativa de crédito em detrimento de outras, padece de vício de inconstitucionalidade material, por ofensa aos princípios que regem a Administração Pública. (TJMG, ADI nº 1.0000.16.091335-6/000).

O exercício da jurisdição constitucional deve observar os aspectos temporal, histórico e social derivados da legislação invalidada, de modo a se harmonizar com os outros preceitos constitucionais, dentre os quais a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva

(STF, RE nº 870947; ADI 2682). Logo, afigura-se pertinente a modulação dos efeitos do julgamento quando o ato normativo está em vigor há quase 5 (cinco) anos, envolve relação jurídica com terceiro de boa-fé [locatário] e abrange serviço público de natureza essencial [compensação bancária].

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
1008789-95.2017.8.11.0000

REQUERENTE(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO(S): MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

[Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo] em face das leis municipais nº 389/2014 e nº 413/2015, que autorizam o
“Município a Locar Imóvel Comercial e repassá-lo à COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI e dá outras providências”
(ID’s 1010585/5520657).

O requerente sustenta que as leis impugnadas ofenderiam os arts. 3º, II e IV, 127, 129,
caput,
187, e 224, parágrafo único, da Constituição Estadual, visto que: a)

não se coadunam aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa; b)
“não apontam requisitos e contrapartidas, apenas mencionam genericamente a autorização de locação e disponibilização de imóvel comercial, pelo Poder Público, a particular específico (SICREDI), resultando em privilégios e favorecimentos indevidos, o que, definitivamente, não se compagina com o imperativo de satisfação do interesse comum”
; c) a Constituição Estadual veda a destinação de recursos públicos a instituições privadas com fins lucrativos.

Pede a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade das leis municipais nº 389/2014 e nº 413/2015 (ID 1010592).

O Município de Vale de São Domingos e a Câmara Municipal de Vale de São Domingos/MT não prestaram informações, apesar da intimação pessoal do Prefeito Municipal Geraldo Martins da Silva (ID 24010727) e do Presidente do Poder Legislativo Municipal Fábio dos Santos Bezerra (ID 32282470).

A i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opina pela procedência, por entender que
“a locação do bem público a particular foi realizada desacompanhada de interesse público, causando constrangimento aos princípios da impessoalidade e moralidade, dispostos no art. 129, caput, da Carta Estadual, e, na mesma intensidade, constrangendo o art. 3º, inciso II e IV, art. 187 e o parágrafo único do art. 224, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(Deosdete Cruz Junior, subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 35654960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário

O Câmara Legislativa do Município de Vale de São Domingos editou a Lei nº 389/2014 autorizando a locação de imóvel comercial pelo Poder Executivo Municipal, no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), para instalações da Cooperativa de Crédito SICREDI no Município, nestes termos:

“Lei n° 389 de 01 de ABRIL de 2014

Autoriza o Município a Locar Imóvel Comercial e repassá-lo à COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Vale de São Domingos Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Firmar contrato de locação de imóvel Comercial no valor de R$ 1.300,00 (Um Mil e trezentos Reais) destinado à instalação da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI.

Parágrafo Único: O imóvel em questão ficará sob total responsabilidade da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI, inclusive sua total conservação estrutural.

Art. 2°- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.”

No exercício legislativo seguinte, editou a Lei nº 413/2015 com o idêntico teor ao da Lei nº 389/2014, qual seja:

“O Prefeito Municipal de Vale de São Domingos Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Firmar contrato de locação de imóvel Comercial no valor de R$ 1.300,00 (Um Mil e trezentos Reais), mensal destinado à instalação da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI.

Parágrafo Único: O imóvel em questão ficará sob total responsabilidade da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI, inclusive sua total conservação estrutural.

Art. 2°- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.”

O pedido deduzido nesta ADI envolve a declaração de inconstitucionalidade de ambas as leis municipais.

Todavia, a Lei nº 389/2014 foi revogada tacitamente com advento da Lei nº 413/2015, nos termos do art. 2º, § 1º da LINDB:

“A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”

Registre-se que o próprio Procurador-Geral de Justiça, na petição inicial, identificou hipótese de revogação tácita da Lei nº 389/2014.

O interesse de agir, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, somente se caracteriza quando a lei ou ato normativo está em pleno vigor

(STF, ADI 2700/RJ - Relator:

Min. Gilmar Mendes – 09.9.2019; ADI 2157/BA -

Relator:

Min. Moreira Alves – 6.6.2003)\ .

Se uma das leis impugnadas foi tacitamente revogada (LINDB, art. 2º, § 1º), não se evidencia objeto quanto à declaração de sua inconstitucionalidade (TJSP, ADI nº 2133155-46.2015.8.26.0000 -

Relator: Des. Evaristo dos Santos – 23.10.2015).

Nesse quadro, o julgamento desta ADI deve der delimitado ao controle de constitucionalidade da Lei nº 413/2015.

Dito isso, vejamos.

O município de Vale de São Domingos está distante 38km do centro comercial mais próximo [Pontes e Lacerda], ocupa a 133ª posição no ranking estadual do PIB (www.seplan.mt.gov.br) e com população estimada em 3.127 habitantes (
www.ibge.gov.br
).

A agência da cooperativa de Crédito SICREDI é a única entidade bancária que presta serviços dessa natureza no Município de Vale de São Domingos

(
www.valedesaodomingos.mt.gov.br
).

Diante dessa realidade social, reconhece-se que a iniciativa dos poderes legislativo e executivo, ao editar/sancionar a lei impugnada, busca viabilizar a prestação de serviço de natureza essencial – recebimento, pagamento e compensação bancária – (Lei nº 7.783/1989, art. 10, XI).

Todavia, a essencialidade do serviço não pode servir de justificativa para prática de atos de paternalismo e privilégios pela Administração Pública (CE, art. 3º, II), traduzindo-se em verdadeira burla aos princípios da moralidade e da impessoalidade, insculpidos no artigo 37,
caput
, da CF/88, bem como no art. 129,
caput
da CE [
“A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de [...] impessoalidade, moralidade...]”.

A propósito, sobre esses valores, este e. Tribunal assim decidiu:

“1. A forma genérica com que a norma impugnada permitiu o emprego de maquinário municipal para particulares, sem consignar a necessidade de se atender, em última instância, o interesse público e sem indicar os instrumentos legais que concretizam o consentimento da Administração Pública, revela a falta de mecanismos de controle de legalidade e de transparência nas ações do administrador, bem como denotam a inobservância aos primados da moralidade, da probidade administrativa e da impessoalidade, porquanto viabilizam a prática de atos de paternalismo e privilégios injustificados. [...] 4. Procedência do pedido formulado na ação declaratória de inconstitucionalidade.”
(ADI 175563/2014 -

Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Tribunal Pleno – 10.9.2015)

Noutra vertente, as sociedades cooperativas são compostas por pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro (Lei nº 5.764/71, art. 3°).

Por esse motivo [sociedade sem fins lucrativos], não se reconhece a alegada ofensa ao art. 224, parágrafo único da CE [
“São vedados quaisquer incentivos fiscais e a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção as instituições privadas com fins lucrativos”
].

Ocorre que a ausência de finalidade lucrativa não elide a obtenção de capital de giro por essas entidades, as quais detém de um fundo de reserva para atender o desenvolvimento das suas atividades (Lei nº 5.764/71, art. 3°). Vale dizer, a SICREDI detém de receita própria para manutenção da sua estrutura física, não dependendo de custeio de aluguel pelo Poder Público Municipal.

Frise-se, ainda,

que a destinação do dinheiro público não está vinculada a qualquer contraprestação da cooperativa ao Município de Vale de São Domingos, a configurar afronta ao art.

127 da CE [
“A Administração Pública é o conjunto dos órgãos e funções dos Poderes do Estado e das entidades descentralizadas, aplicadas à execução de atividades e serviços administrativos, com a finalidade de promoção do bem-estar geral e da satisfação das necessidades coletivas”
]
.

Sob essa ótica, a norma que permite a locação de imóvel pelo poder executivo municipal, de forma genérica, a determinada cooperativa de crédito em detrimento de outras, padece de vício de inconstitucionalidade material, notadamente por ofensa ao princípio da impessoalidade s que regem a Administração Pública (TJMG, ADI nº 1.0000.16.091335-6/000 -

Relator: Des. Dárcio Lopardi Mendes – 17.10.2017).

Por efeito, a Lei Municipal nº 413/2015 apresenta-se materialmente inconstitucional, por violação aos arts. 3º, II, 127 e 129,
caput
, da CE.

Noutra senda, o exercício da jurisdição constitucional deve observar os aspectos temporal, histórico e social derivados da legislação invalidada, de modo a se harmonizar com os outros preceitos constitucionais, dentre os quais a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva

(STF, RE nº 870947/SE ED - Relator:

Min. Luiz Fux - Relator(a) p/ Acórdão:

Min. Alexandre de Moraes – 3.2.2020; ADI 2682 ED, Relatora:

Min. Rosa Weber -

3.10.2019).

Na hipótese, o ato normativo está em vigor há quase 5 (cinco) anos, envolve relação jurídica com terceiro de boa-fé [locatário] e abrange serviço público de natureza essencial [compensação bancária].

Logo, afigura-se pertinente a modulação dos efeitos deste julgamento.

Com essas considerações,

JULGA-SE PROCEDENTE
esta ADI para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 413/2015, com efeitos a partir da publicação deste v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020